Tribunal: TJDFT
Processo: 0001645-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0001645-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Geap Autogestão em Saúde Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Geap Autogestão em Saúde (Id. 49744198) e pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social (Id. 49983416) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social (Id. 49500419). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator